Tribunal: TJDFT
Processo: 0726463-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Competência. Estupro e rufianismo. Eventual conexão probatória com crime de tráfico de drogas.

Não demonstrado que os crimes de estupro e rufianismo ocorreram no mesmo contexto fático do crime de tráfico de drogas, noticiado por denúncias anônimas anos antes, não há conexão probatória, a justificar a competência do juiz da vara especializada. Conflito de competência conhecido para declarar competente o juízo suscitado - da Vara Criminal e Tribunal do Júri de São Sebastião.